Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0714430-70.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Agravado: ROBERTO CÉSAR DE SOUZA MAIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora réu, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação indenizatória por gestão de valores depositados na conta PASEP no 0711614-88.2020.8.07.0001, iniciada por ROBERTO CÉSAR DE SOUZA MAIA, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos recursos afetados como representativos da controvérsia (Tema Repetitivo 1.300 do STJ), com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 225817885, feito originário): (...) Trata-se de processo individual em trâmite neste juízo, no qual se discute a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. em relação a lançamentos a débito em contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), especificamente sobre a comprovação de que tais lançamentos correspondem a pagamentos ao correntista. Parte da questão central debatida nestes autos versa sobre o ônus da prova quanto à regularidade dos saques e lançamentos nas contas PASEP, e se compete ao banco ou ao correntista comprovar que os valores debitados foram efetivamente pagos ao titular da conta. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar casos semelhantes, afetou os Recursos Especiais n.o 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 como representativos de controvérsia, visando uniformizar o entendimento sobre o tema. A tese a ser definida é: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista". Em decisão publicada em 11 de dezembro de 2024, a Primeira Seção do STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A medida visa evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica, até que o tema seja julgado em definitivo pelo STJ. O STJ considerou que a controvérsia é repetitiva, devido ao grande número de ações sobre o mesmo tema em todo o país. A questão relativa ao ônus da prova tem impacto direto na condução dos processos, o que justifica a suspensão nas instâncias de origem. O objetivo é evitar a produção de atos processuais que possam ser desconstituídos posteriormente. Julgado: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJe de 16/12/2024.) Diante do exposto, e em consonância com a decisão proferida pelo STJ, no Tema Repetitivo 1300, DETERMINO a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo dos recursos afetados como representativos da controvérsia, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Intime-se somente a parte autora se ainda não tiver sido apresentada resposta. Caso apresentada resposta e habilitado advogado, intime-se também o Banco do Brasil. (grifo nosso). Os Embargos de Declaração opostos pelo réu/agravante (ID 226997718) foram rejeitados (ID 229626701). Nas razões recursais (ID 70796411), sustenta o agravante, em síntese, que não deve prevalecer a determinação de suspensão pelo Tema 1.300 do STJ, dada a falta de comprovação de sua efetiva aplicação ao processo, sobretudo porque, considerando a matéria afeta ao julgamento dos recursos repetitivos (a quem competiria o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista), inexistem nos presentes autos insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, uma vez que compete ao autor apresentar provas capazes de comprovar os fatos alegados na inicial, com destaque para a ausência de relação consumerista entre os poupadores e o Banco do Brasil, razão pela qual se deve realizar o distinguishing, em óbice à suspensão do feito, principalmente porque já apresentados todos os documentos necessários para a instrução probatória, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório. Aduzindo presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, qual seja a probabilidade do direito, além do perigo de suspensão do processo por tempo indeterminado, requer a concessão da liminar para obstar a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, postula a reforma da decisão para que se reconheça a impossibilidade de suspensão, com o regular processamento do feito. Recolhido o preparo recursal (ID 70796412). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Apesar dos argumentos invocados, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, em 16/12/24, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça), sendo a seguinte questão submetida à julgamento: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Exa. Ministra Relatora, Maria Thereza de Assis Moura, proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.222/PE, n. 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Na espécie, observa-se que a controvérsia existente na ação originária se enquadra na determinação de suspensão, pois, ainda que incumba ao autor prova de fato constitutivo de seu direito, inclusive, com eventual afastamento de normas consumeristas sobre a distribuição do ônus da prova, não se pode descartar eventual hipótese de distribuição dinâmica desse encargo probatório, nos termos do parágrafo 1o do art. 373 do CPC[2], dada as peculiaridades da causa relacionadas à excessiva dificuldade de o autor se desincumbir do seu encargo probatório, mormente quando os titulares das contas sustentam que apenas a instituição financeira teria como demonstrar, por meio dos registros dos saques, para quem os pagamentos teriam sido efetivamente realizados. Assim, como a ação originária objetiva a condenação do agravante Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), incontroverso seu enquadramento na determinação de suspensão, estando a decisão combatida apenas cumprindo determinação do STJ, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, apesar de sustentar a impossibilidade de suspensão do feito, a parte agravante sequer demonstra efetivo risco que fundamente a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, restringindo-se a mencionar genericamente que o processo ficaria suspenso por tempo indeterminado. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.